Tribunal: TJMT
Processo: 0049407-44.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049407-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CHARLES FERNANDES & CIA LTDA - CNPJ: 18.747.408/0001-97 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0002-29 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços. Retenção contratual de 6%. Inexistência de cerceamento de defesa. Ilegitimidade ativa afastada. Multa contratual proporcional ao inadimplemento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 57.949,86, referente à multa contratual em razão da ausência de restituição das retenções de 6% sobre notas fiscais decorrente do inadimplemento imputado à Apelante. A sentença também reconheceu o direito regressivo da denunciação da lide proposta pela Apelante contra WBM – Incorporação e Construção EIRELI.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o recurso é deserto diante de alegada ausência de preparo;
(ii) saber se a Apelada carece de legitimidade ativa em razão de situação cadastral inapta perante a Receita Federal;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;
(iv) saber se a Apelante comprovou ausência de retenções, descumprimento contratual da Apelada ou inexistência de requisitos para restituição, bem como se é devida a multa contratual fixada sobre o valor retido.

III. Razões de decidir

3.

O preparo foi devidamente comprovado pela guia vinculada ao recurso, afastando-se a deserção.

4.

A legitimidade ativa é preservada, pois, a ação foi proposta quando a pessoa jurídica encontrava-se regular, e eventual extinção posterior autoriza a sucessão pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

5.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a controvérsia é documental e o conjunto probatório apresentado é suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a prova oral é desnecessária (CPC, art. 355, I).

6.

As cláusulas contratuais preveem retenção de 6% sobre cada nota fiscal. Os autos demonstram que os serviços foram prestados e que não houve restituição das retenções, caracterizando inadimplemento da Apelante.

7.

A multa contratual prevista na cláusula décima sétima incide sobre o valor da obrigação principal inadimplida (art. 413 do CC). Mantém-se o montante de R$ 57.949,86 constante da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A retenção contratual de 6% sobre notas fiscais, prevista em contrato de prestação de serviços, constitui obrigação válida e exigível quando cumpridas as condições pactuadas e não demonstrada a restituição pela contratante.
2. A multa contratual deve incidir
proporcionalmente
sobre o valor da obrigação principal inadimplida, conforme art. 413 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 355, I, e 370, p.u.; CC, arts. 397, 413 e 421; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 8.212/1991, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.254, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
. 0049407-44-2015

APELANTE:
HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

APELADO:
CHALES FERNANDES E CIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Hesa 114 Investimentos Imobiliários S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente
o pedido contido na petição inicial da Ação Monitória ajuizada pelo Apelado constituindo de pleno direito em Título Executivo Judicial o valor R$ 57.949,86 (cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), corrigido com juros moratórios que deverá incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 240, do Código de Processo Civil e no importe de um por cento (1%), com fulcro no art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e correção pelo INPC a partir do dia 03/03/2015 que é a data em que o pagamento deveria ter sido feito, ou seja, 90 dias após 03/12/2014.
C
ondenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, art. 85).

Quanto a lide secundária fundamenta que
reconhecida a existência de vínculo contratual entre as empresas e demonstrada a responsabilidade da WBM pela administração da obra que ensejou a contratação da autora,
julgou procedente
o pedido formulado por HESA 114 – Investimentos Imobiliários Ltda, em face da WBM – Incorporação e Construção EIRELI, condenando a denunciada a ressarcir, integralmente, os valores que a denunciante vier a pagar à parte autora da ação monitória, inclusive, encargos legais, observando-se os mesmos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença da lide principal.

Nas razões recursais a Apelante Hesa 114 Investimentos Imobiliários S/A,
sustenta preliminar de ilegitimidade ativa da Autora/Apelada afirmando que a Apelada
encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil
desde 18/10/2018, por motivo de "Omissão de Declarações", conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

Assinala que a inaptidão fiscal por período de quase 7 anos revela que a empresa Apelada foi extinta de forma irregular, descumprindo obrigações tributárias fundamentais que impedem até mesmo a emissão regular de notas fiscais e que referida situação compromete gravemente sua capacidade processual e legitimidade para demandar em juízo, visto que teria sido ao extinta irregularmente.

Verbera que a
omissão deliberada da Apelada quanto à sua situação de inaptidão configura violação ao dever de boa-fé processual previsto no artigo 5º do CPC, podendo caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e V, do mesmo diploma legal.

Sustenta preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa
, aduzindo que

requereu a produção de prova oral (id 186520725), especificando a necessidade se ser colhido depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para esclarecimento de pontos controvertidos essenciais ao deslinde da causa.

Afirma que o indeferimento sumário da produção probatória, sob o argumento genérico de que "a prova testemunhal em nada auxiliaria ao caso em tela", caracteriza cerceamento de defesa, acrescentando que a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não há controvérsia sobre fatos relevantes que dependam de dilação probatória.

Argumenta que, no caso concreto, a prova oral era imprescindível para demonstrar a inexistência efetiva das retenções pela Apelante, o descumprimento dos prazos contratuais pela Apelada, as reais condições de execução dos serviços,

e a verdadeira jornada de trabalho dos funcionários,
cujos elementos são fundamentais para a correta aplicação do direito ao caso, não podendo o julgador presumir sua irrelevância sem fundamentação adequada.

Alega que se t
rata de Ação Monitória ajuizada pela Apelada em face da Apelante, objetivando o recebimento do valor

correspondente a
retenções contratuais que a Apelada alega que não teriam sido devolvidas pela Recorrente e aplicação de multa por suposto descumprimento contratual
, referente ao serviço de

aplicação de massa corrida e pintura em obra situada em Cuiabá/MT.

Assevera que o fato da sentença reconhecer a procedência da denunciação da lide, condenando a empresa WBM – Incorporação e Construção EIRELI a ressarcir integralmente os valores que a Apelante vier a pagar à Apelada, confirma que a WBM era a real responsável pela administração da obra e pelos aspectos operacionais que fundamentaram a demanda e reforçam a necessidade da instrução probatória com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Assinala que tais circunstâncias reforçam a tese de que a Apelante, como mera incorporadora, não tinha gestão direta sobre os aspectos contratuais questionados, sendo a construtora WBM a verdadeira responsável por eventuais inadimplementos.

No mérito, sustenta que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 03/04/2014, com vigência até 03/12/2014, estabelecendo retenção, pela Apelante de 6% sobre as notas fiscais como garantia contratual,

com devolução condicionada à apresentação de documentos específicos em até 90 dias após a conclusão da obra

pela Recorrida
.

Assevera que apresentou Embargos Monitórios, demonstrando o cumprimento regular de suas obrigações contratuais,
a ausência de provas das retenções alegadas, o descumprimento contratual pela própria Apelada
quanto aos prazos de execução, e requereu denunciação da lide à empresa WBM – Incorporação e Construção EIRELI, efetiva responsável pela administração da obra.

Sustenta que o Juízo
a quo,
após deferir a denunciação da lide, proferiu sentença julgando procedente a ação monitória e constituindo título executivo no valor de R$ 57.949,86 em favor da Apelada,
além de condenar a denunciada WBM ao ressarcimento integral dos valores à Apelante, sendo rejeitados os embargos de declaração opostos pela Apelante sem análise adequada das omissões e contradições apontadas.

Assevera a inexistência de provas das retenções alegadas pela Recorrida, acrescentando que a
análise minuciosa dos documentos acostados aos autos revela que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar referidas

retenções e que da análise das

notas fiscais apresentadas (ids 53523611 e 53523613, fls. 33 a 53), verifica-se que apenas uma única nota fiscal (fl. 35) demonstra retenção no valor de R$ 1.170,77, montante infinitamente inferior aos R$ 231.799,43 alegados na inicial.

Afirma que a Apelada fundamentou toda sua pretensão na existência de retenções contratuais de 6% sobre o valor das notas fiscais, mas não logrou demonstrar, documentalmente, tais retenções acrescentando que a cláusula contratual que prevê a retenção não substitui a necessidade de prova efetiva de sua ocorrência.

Alega que a Apelada descumpriu os prazos contratuais para execução dos serviços, sendo que a cláusula décima quinta do contrato estabelecia que os serviços deveriam ser concluídos até 03/02/2015, no entanto,

as próprias notas fiscais juntadas pela Apelada comprovam que os serviços foram executados até abril de 2015, caracterizando atraso superior a dois meses.

Assevera que referido descumprimento contratual por parte da Apelada autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
),
prevista no artigo 476 do Código Civil, visto que gerou prejuízos à Apelante que teve de pagar custos adicionais em relação a obra.

Afirma a ausência de documentos necessários para a liberação das retenções,
sendo que a devolução das retenções está condicionada à apresentação de dois documentos específicos que são a carta de liberação de obra emitida pelo engenheiro responsável atestando a correta execução dos serviços e documento de "nada consta" relativo às obrigações trabalhistas, emitido após verificação pelo departamento de recursos humanos da contratante.

Verbera que a

Apelada não juntou aos autos qualquer destes documentos essenciais de forma que sem o cumprimento destes requisitos contratuais expressos, não há que se falar em inadimplemento por parte da Apelante, pois,
a obrigação de devolução estava subordinada a condições que não foram implementadas por culpa exclusiva da credora.

Argumenta que a quantificação da multa está incorreta, sendo que aplicação da multa no valor de R$ 57.949,86 revela-se manifestamente desproporcional e contrária aos princípios que regem a aplicação de cláusulas penais no direito brasileiro acrescentando que a multa foi calculada sobre o valor total alegado de R$ 231.799,43, montante que, conforme demonstrado, não encontra respaldo probatório nos autos.

Sustenta que a única retenção comprovada documentalmente é de R$ 1.170,77, o que tornaria a multa, no máximo, de R$ 292,69, caso fosse devida. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a Apelada sustenta que no caso a Apelante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal de forma que deve ser reconhecida a deserção
do recurso.

Argumenta que a ação foi ajuizada em 2015 tendo a Apelante comprovado a sua legitimidade para ajuizamento da ação, sendo que a baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda.

Afirma que não há falar em cerceamento de defesa diante da desnecessidade de produção de prova oral.

Sustenta que resta comprovado o inadimplemento contratual da Apelante, aduzindo que esta afirma que a alegação da retenção de 6% (seis por cento)

não deve prosperar, em razão de inexistir provas nas notas fiscais apresentadas, por constar em tais documentos, nome de empresa estranha a lide,
contudo, a retenção foi devidamente pactuada entre as partes, conforme consta no Instrumento Particular de Prestação de Serviços,
no parágrafo quarto da cláusula terceira do contrato e que

como se pode verificar em todas as notas fiscais apresentadas consta o nome da empresa Embargante, de modo que não há que se falar em notas com nome de empresa diversa a lide como quer fazer crer a Apelante, tampouco, em ausência de documentos essenciais.

Sustenta que diante do descumprimento do pactuado pela Apelante, tornou-se exigível a multa de 25% (vinte e cinco por cento) fixada no parágrafo único da cláusula décima sétima do referido contrato, de forma que não assiste razão à pretensão da Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – RECURSO DESERTO AUSÊNCIA PREPARO

Como visto, a Apelada sustenta a ausência do recolhimento do preparo pela Apelante sustentando a necessidade de reconhecimento de deserção do recurso.

Cumpre anotar que foi determinado ao Dejaux a certificação quanto ao recolhimento do preparo sobrevindo a certidão ID 333862890 em que
consta que houve o recolhimento do preparo recursal concernente a Guia
83868
, conforme consulta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS na página da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça
.

Portanto, constata-se que há pagamento do preparo referente ao recurso estando a
guia
83868 vinculada ao Recurso o que comprova o recolhimento do preparo.

Dessa forma, tendo em vista a certidão de que ocorreu o recolhimento do preparo referente ao presente recurso (guia
83868), não há falar em deserção.

Dessa forma afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Sustenta a Apelada que há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois, o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que
no caso, o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma
.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que
a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade
de forma
que deixo de acolher a referida preliminar

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA

A Apelante alega que a Apelada não é parte ativa legítima, aduzindo que
a Apelada
encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil
desde 18/10/2018, por motivo de "Omissão de Declarações", conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

No caso a ação foi ajuizada em 2015, sendo que quando do ajuizamento da ação a Autora juntou aos Autos

documento probante referente a sua inscrição na Receita Federal.

Ademais, a extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica ao artigo 110 do CPC.

Assim em se tratando de pessoa jurídica mesmo que já tenha sido extinta, há possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios.

Embora a Apelante tenha alegado que a Recorrida foi extinta e que dessa forma não teria legitimidade

para figurar no pólo ativo no entanto, tais argumentos não merecem acolhida tendo em vista que a irregularidade da representação é passível de ser sanada.

Ademais, não há notícia nos Autos de que os sócios da Apelante sejam falecidos ou que não possam representar a sociedade extinta, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido Página 1 de 2Jurisprudência/STJ - Acórdãos positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos.

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas BôasCueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.REsp 2082254, Terceira Turma, Min. Nancy Andrhiguy, data julgamento 12/09/2023).

Diante desse quadro, afasto referida preliminar.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a Apelante que há
nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, argumentando que
requereu a produção de prova oral
(id 186520725),
especificando de forma clara e fundamentada a necessidade de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para esclarecimento de pontos controvertidos essenciais ao deslinde da causa
.

Afirma que o indeferimento sumário da produção probatória, sob o argumento genérico de que "a prova testemunhal em nada auxiliaria ao caso em tela", caracteriza cerceamento de defesa e que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não há controvérsia sobre fatos relevantes que dependam de dilação probatória.

Argumenta que no caso concreto, a prova oral é imprescindível para demonstrar a inexistência das retenções de valores alegadas pela parte Autora, o descumprimento dos prazos contratuais pela Apelada,

as reais condições de execução dos serviços,

e a verdadeira jornada de trabalho dos funcionários e que t
ais elementos são fundamentais para a correta aplicação do direito ao caso, não podendo o julgador presumir sua irrelevância sem fundamentação adequada.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante

não lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia,
inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes tal como pleiteado visando comprovar fatos que poderiam ser demonstrados por meio de prova documental.

O caso em questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Portanto, deixo de acolher referida

MERITO

Trata-se de Ação Monitória em que a parte autora sustenta que a Apelante deixou de restituir os valores referentes as retenções contratualmente previstas no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes no percentual de 6% da notas fiscais emitidas
,
pretendendo

a aplicação de multa igualmente prevista no contrato decorrente de inadimplemento contratual atribuído à Apelante que teria de restituir referidos percentuais até 90 dias depois de concluídos os serviços contratados, porém, assim não procedeu.

A Apelante assevera, em síntese que não há prova da referida retenção do percentual questionado. Argumenta que a restituição estava condicionada a requisitos que não foram cumpridos pela Apelada de forma que o inadimplemento contratual seria da Recorrida não sendo devido o valor pleiteado.

Cumpre anotar que a
Ação Monitória é um procedimento judicial especial e simplificado para a cobrança de dívidas com base em
prova escrita sem força de título executivo
, como notas fiscais, cheques ou contratos, em que o credor

solicita ao juiz que emita um mandado de pagamento ao devedor,

se este não pagar nem apresentar defesa no prazo, a ordem se torna um título executivo judicial, e o processo segue para o cumprimento de sentença.

No caso em análise, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, argumenta que a demandada ficou inadimplente deixando de restituir à mesma o valor referente as retenções de 6% das notas fiscais referente prestação de serviços à Recorrida concernente a

fornecimento de mão de obra para aplicação de massa corrida PVA e pintura na obra localizada na
Av. "B" do Contorno, Loteamento Park Eldorado, Bairro Alvorada, em Cuiabá.

A Apelante argumenta que não há comprovação da referida retenção, que não há inadimplência de sua parte e que não é devida a multa contratualmente prevista, contudo, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em

03/04/2014, com vigência até 03/12/2014, sendo que no referido instrumento consta expressamente na
c
láusula quarta o seguinte:

CLÁUSULA QUARTA

DAS LIBERAÇÕES DE RETENÇÕES DE GARANTIA

“
Após a conclusão dos serviços
ou encerramento do contrato, a
Contratada
deve solicitar ao Engenheiro Responsável pela Obra uma
carta de liberação de obra,
atestando que os serviços foram executados conforme o contrato e que não existem pendências ou vícios na execução que impeçam o recebimento das retenções. Estando de posse desta carta a
contratada
deve solicitar ao departamento de recursos humanos da
contratante
a
checagem documental das obrigações trabalhistas
, que após conferência, não constando nenhuma pendência irá emitir relatório de nada consta, habilitando a contratada a receber os valores retidos, os quais serão pagos pela
contratante
em até
90 dias da data de emissão do nada consta”.

Consta, ainda na cláusula terceiro do contrato firmado entre as partes o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO

Após a emissão e assinaturas do boletim de medição a
Contratada
deve emitir a competente nota fiscal e encaminhar ao administrativo da obra, juntamente com o referido Boletim de Medição para as devidas conferências, sendo obrigatório o destaque no corpo da nota fiscal das seguintes informações:
descrição dos serviços com as quantidades executadas, CEI da obra, nome da obra, endereço da obra, destaque da retenção para a seguridade social (INSS-11%) e a retenção do ISSQN (6% ou o percentual legal da contratada) para que a mesma receba o aceite da contratante.

PARÁGRAFO QUARTO

A
CONTRATANTE
efetuará o pagamento a
CONTRATADA
Sete (7) dias corridos após o aceite da nota fiscal, em moeda corrente
e fará uma retenção contratual de 6% (seis por cento) do valor total de cada nota fiscal de serviço emitida pela
CONTRATADA
,
a título de garantia de execução do serviço e compensação da GFIP no CEI da obra:
Dual bussiness.

No caso, conforme bem registra a sentença recorrida, a retenção questionada é amplamente utilizada no ramo da construção civil consistente na garantia de 6% sobre os serviços prestados referentes as notas fiscais visando garantir o cumprimento/execução do contrato
, cuja prática possui amparo tanto no princípio da autonomia de vontade constante do artigo 421 do CPC, como ainda no artigo 31da Lei nº 8.212 /91 que dispõe o seguinte:

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.

(...)

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:

(...)

III - empreitada de mão-de-obra

Diante do quadro retratado nos Autos a situação leva à conclusão de que as retenções foram efetivamente realizadas pela Apelante com relação as notas fiscais apresentadas pela Recorrida,
não se tratando de presunção de sua ocorrência mas de análise dos termos do contrato firmado entre as partes que, inclusive, são capazes e bem representadas.

Por outro lado não há evidencias de que a Apelante tenha realizado a restituição dos valores retidos após 90 dias do termino dos trabalhos
, como deveria proceder, enquanto há comprovação de que estes foram devidamente prestados pela parte autora.

Nesse contexto, pelo que se verifica a Apelante deixou de cumprir suas obrigações concernentes a restituição das retenções previstas contratualmente em prazo superior a 90 dias como previsto caracterizando seu inadimplemento estando, portanto, em mora conforme expõe o artigo 397 do CPC o que implica na possibilidade da imposição da multa contratual.

Com relação a incidência da multa objeto de insurgência da Recorrente,

verifica-se que encontra-se prevista na cláusula décima sétima do contrato no percentual de 25% sobre os serviços realizados senão vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO PRAZO, RESCISÃO E MULTA

O presente contrato vigorará por prazo determinado, de 03/04/2014 à 03/12/2014, podendo ser rescindido total ou parcial por qualquer das partes, caso uma das partes descumpra qualquer cláusula aqui ajustada, devendo faze-lo por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO

A parte que descumprir o presente contrato dando causa para sua ruptura, ficará sujeita a multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor total dos serviços realizados até a data que se operou o descumprimento, sem prejuízo da cobrança de possível indenizações.

No caso em análise, constata-se que a multa deve ser imposta proporcionalmente ao inadimplemento imputado à Recorrida e não sobre o valor total ou global do contrato.

Com efeito, o inadimplemento atribuído à Apelante consiste em deixar de devolver valores retidos como caução no para garantia de prestação dos serviços pela Recorrida no referente ao montante de R$ 231.799,43, de modo que a penalidade deve ser em relação ao referido valor, ou seja
a penalidade deve incidir sobre o valor referente a obrigação descumprida pela Recorrida
observando-se ao caso a regra prevista no artigo 413 do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 413. A penalidade deve ser
reduzida equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Portanto, a multa compensatória deve incidir unicamente sobre o valor da obrigação principal descumprida, qual seja, a quantia de R$ 231.799,43, o que resulta em multa de R$ 57.949,86, conforme registra a petição inicial.

Dessa forma, apesar de a Apelante suscitar a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), argumentando que a Apelada não teria cumprido suas obrigações contratuais, porém, esta comprovou que realizou os serviços concernentes a aplicação da massa corrida e pintura na obra conforme contratado,

restando evidente que os possíveis atrasos que possam ter ocorrido na execução do serviço não tem o condão de afastar o direito da Autora em reaver as retenções contratuais realizadas pela Apelante
, tendo em vista que as retenções tem a finalidade de garantir a execução do serviço e este foi realizado pela Recorrida, conforme já fundamentado, e não tendo ocorrido o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido de 90 dias a Apelante tornou-se inadimplente.

Assim, considerando a ausência de elementos que demonstram que a Apelante tenha devolvido os valores retidos contratualmente
e a conseqüente aplicação da multa
a Autora tem direito ao recebimento do valor correspondente.

No pertinente a carga horária embora previsto contratualmente que seria de apenas 8 horas diárias, todavia, verifica-se dos cartões de ponto juntados aos autos que extrapolaram o contrato, no entanto,
como corretamente reconhece o Juízo diante da ausência de penalidade decorrente dessa situação, deve ser considerado apenas no âmbito da multa já imposta para descumprimento contratual.

Presentes, portanto, os requisitos legais do procedimento monitório, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a demanda,

não havendo como acolher a tese recursal diante da situação retratada nos autos.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026